Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE PROMOVEU A FUSÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é da competência da Justiça Comum distrital promover o reexame da pretensão de anulação de acórdão proferido pela Tribunal Superior Eleitoral que homologa o registro de fusão de agremiações partidárias.
2. Nesse contexto, uma vez que o agravante postula, na origem, a desconstituição dos efeitos de acórdão oriundo do Tribunal Superior Eleitoral que acolheu pedido de fusão partidária, não se tratando de reexame de validade de atos deliberativos meramente interna corporis da agremiação partidária, afigura-se a incompetência absoluta da Justiça comum distrital para o exame do pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.